Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando válida a citação da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a citação da parte executada realizada em endereço em que não reside é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular e sua falta enseja a nulidade do processo.
4. O art. 248, § 4o, do CPC permite a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria de condomínio, desde que corretamente endereçada.
5. No caso em exame, a parte executada comprovou que não residia no endereço onde a citação foi realizada, sendo, pois, inválida a recebida por funcionário do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A citação realizada em endereço incorreto não é válida quando comprovado que a parte demandada não residia no local. 2. A nulidade da citação implica a nulidade dos atos processuais subsequentes."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 239, 248, § 4o, e 319, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1346055, 07031244620218070000, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, j. 2.6.2021, DJe 25.6.2021.